Tribunal: CARF
Processo: 10140.721880/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721880/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.042 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
CARLOS MANUEL DA SILVA ANTUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZOES DE DECIDIR.
Proposta no voto a confirmação e adoção da decisão recorrida e em não
havendo novas razões de defesa perante a segunda instância é possibilitado ao
Relator, a transcrição integral daquela decisão de primeira instância, a teor do §
3o do artigo 57 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 03-082.952, pela 1a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, às fls. 80/85:
Pela notificação de lançamento no 9045/00060/2014 (fls. 03), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 51.374,83, resultante do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721880/2014-14
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721880/2014-14

lançamento suplementar do ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de
mora calculados até 02/09/2014, incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda São João do
Café” (NIRF 0.241.728-6), com área total declarada de 10.913,4 ha, localizado no
município de Brasilândia - MS.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/06.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 07/08, para o contribuinte apresentar, dentre outros
documentos de prova, laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da
NBR 14653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e as planilhas de cálculo; alternativamente, anexar
avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 10 e 15.
Após análise desses documentos e da DITR/2010, a autoridade autuante desconsiderou
o VTN declarado de R$ 6.987.750,00 (R$ 640,29/ha) e arbitrou-o em R$
14.187.420,00 (R$ 1.300,00/ha), embasado no SIPT/RFB, com o consequente aumento
do VTN tributado, apurando imposto suplementar de R$ 24.185,50, demonstrado às fls.
05.
Cientificado do lançamento em 04/09/2014 (AR/fls. 32), o contribuinte, por meio de
representante legal, apresentou em 25/09/2014 a impugnação de fls. 17/24, exposta
nesta sessão e com as seguintes alegações, em síntese:
- discorda do referido lançamento suplementar e requer sua anulação, por ter sido
desconsiderado o laudo feito por profissional habilitado e estar correto o VTN
informado na DITR/2010, elevado abusivamente com base no SIPT, criado
unilateralmente por Portaria; afirma, ainda, que a RFB adotou como VTNm o valor do
imóvel como um todo, sem excluir os valores das benfeitorias e das florestas, para fixar
essa base de cálculo;
- cita a legislação anterior e a de regência, além de entendimentos doutrinários, acórdãos
do CARF e do Judiciário, para referendar seus argumentos.
Ao final, o contribuinte requer seja cancelado o lançamento suplementar e declarado
nulo de pleno direito, por ofensa à lei e à Constituição da República.
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora rejeitou a preliminar de nulidade, pois a ação fiscal não
incorreu nas hipóteses de nulidade do art. 59 do Decreto no 70.235/72, observou a Instrução
Normativa RFB no 958/2009, contem os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no
70.235/72 e calcula o imposto suplementar pelo arbitramento do Valor da Terra Nua, com fulcro
no art. 14 da Lei no 9.393/96, art. 52 do Decreto no 4.382/2002 e art. 149, V, da Lei no 5.172/66.
Em relação ao VTN, a autoridade julgadora ratificou o valor apurado por aptidão
agrícola nos termos do SIPT/RFB (fls. 29) e atestou não haver a juntada de laudo de avaliação.
No concernente ao VTNm, previsto na Lei no 8.847/93, registra não ser este mais
adotado para fins de arbitramento do VTN desde o ITR/1997. E que os valores declarados pelo
contribuinte das benfeitorias, pastagens e culturas são computados só para efeito de apuração do
valor venal do imóvel, nada afetando o VTN arbitrado e o cálculo do imposto suplementar.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721880/2014-14

Por estes motivos, julgou improcedente a impugnação.
Ciência por abertura de mensagem em 10/7/2009, fls. 93.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 8/8/2009, fls. 97/105, em que apenas reitera
os argumentos expostos na impugnação e também os acréscimos transcritos na íntegra:
20. Desta forma, a portaria no 447 de 28 de maio de 2002, que criou, unilateralmente, o
SIPT – Sistema de Preços de Terras, não tem o condão de modificar ou revogar a Lei
Ordinária n' 9.393/96 (em especial os artigos 8o, 10 e 11) por ferir o princípio da
hierarquia das Leis, o princípio do contraditório, não podendo ter aplicabilidade por
estar em conflito com a Lei ordinária que já disciplina a matéria. Uma Lei somente pode
ser alterada por outra Lei (princípio da hierarquia das leis) e não por uma Portaria.
21. Diante de todo exposto, o artigo 14 da referida Lei só tem aplicabilidade nos casos
em que houver falta de entrega do DIAT ou DIAC, de prestação de informações
inexatas, incorretas ou fraudulentas e de subavaliações que resultem em lançamento de
imposto inferior ao valor mínimo estabelecido no artigo 11, § 2o dessa Lei.
...
41. Ora, este procedimento vem sendo rejeitado, reiteradamente, inclusive no âmbito do
processo administrativo. É jurisprudência dominante no antigo Conselho de
Contribuintes, atual CARF, como se confere do v. acórdão n. 11.621, da 2a Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes que decidiu : “o arbitramento (...) com base nos
elementos de que dispõe o fisco é incompatível com a jurisprudência pertinente.” .
Outro acórdão publicado em Resenha Tributária, 1975, p. 154, diz que ‘o lançamento
com base isolada em elementos de cadastro não pode prosperar”, cfr., acórdãos n.
10.367, 10.369 e 10.374, do Segundo Conselho de Contribuintes. No mesmo sentido
confira-se acórdão n. 11.371, da 2' Câmara do 1' conselho que diz: “o arbitramento (...)
com base nos elementos de cadastro, é incompatível com as normas estabelecidas no
art. 148 do CTN.”
42. A corroborar o exposto, a própria Receita Federal publicou a Instrução
Normativa n' 1.877/19, em 15 de março de 2019, que dispõe sobre a prestação de
informações sobre Valor da Terra Nua à Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil. Em seu artigo 1o, §1o expressamente excluí os valores de mercado relativos
a construções, instalações e benfeitorias, culturas permanentes e temporárias,
pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas da apuração do valor de
mercado do imóvel para fins do arbitramento do VTN como base de cálculo do
ITR, in verbis: (grifos e negritos do original)
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721880/2014-14

O recorrente, em sua peça recursal, limita-se a reiterar os termos da impugnação
apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
Da Nulidade do Lançamento
Preliminarmente, o contribuinte pretende a nulidade do presente lançamento, alegando
ofensa frontal à Lei e à Constituição da República. No entanto, o Decreto no
70.235/1972, regulador do Processo Administrativo Fiscal - PAF, diz in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.
O trabalho fiscal iniciou-se com o termo de intimação de fls. 07/08, observada a
IN/RFB no 958/2009, que dispõe sobre os procedimentos adotados para a revisão das
declarações apresentadas pelos contribuintes, feita mediante a utilização de malhas
fiscais e nos termos do art. 53 do Decreto 4.382/2002 (RITR), que trata do início da
ação fiscal.
A notificação de lançamento (fls. 03/06) contém os requisitos legais estabelecidos no
art. 11 do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e traz as
informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado.
Em síntese, o imposto suplementar apurado decorreu do arbitramento do VTN,
originando o lançamento de ofício regularmente formalizado, no teor do art. 14 da Lei
no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), c/c o art. 149, inciso V, da Lei
no 5.172/1966 – CTN.
O trabalho de revisão, realizado pela autoridade fiscal, é eminentemente documental e o
descumprimento de exigências para a comprovação dos dados informados na DITR
justifica o lançamento de ofício, regularmente formalizado por meio de notificação de
lançamento, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no
4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art. 149, V, do CTN.
Observe-se que os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal são cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou
administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca
obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais
circunstâncias relativas à exigência, independentemente da participação do contribuinte.

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721880/2014-14

A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, com a
instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é assegurado ao
contribuinte o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.
Portanto, o recorrente apresentou documentos após a intimação inicial e na sua
impugnação, quando pôde novamente argumentar, produzir e apresentar as provas que
julgou necessárias para contestar as irregularidades a ele imputadas, com as razões de
fato e de direito de sua defesa, no teor dos artigos 14 a 16 do Decreto no 70.235/1972 -
PAF.
Saliente-se que o ônus da prova é do contribuinte, tanto na fase inicial do procedimento
fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput) do Decreto no 4.382/2002 (RITR),
como na fase de impugnação, no teor do art. 28 do Decreto no 7.574/2011 que, ao
regulamentar no âmbito da RFB o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União, atribui ao interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Por ser atribuição exclusiva do poder judiciário, o exame das alegações de ilegalidade e
de ofensas a princípios constitucionais escapa à competência da autoridade
administrativa de julgamento, mera executora da legislação em vigor, sendo a atividade
de lançamento vinculada e obrigatória, como previsto no art. 142 do CTN.
Dessa forma, e enfatizando que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 - PAF, entendo ser incabível a
nulidade requerida, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado.
Do Valor da Terra Nua – VTN
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN
declarado para o ITR/2010, R$ 6.987.750,00 (R$ 640,29/ha) e arbitrou-o em R$
14.187.420,00 (R$ 1.300,00/ha), com base no VTN por aptidão agrícola, fixado pelo
município nos termos do SIPT/RFB (fls. 29), instituído em consonância com o art. 14
da Lei no 9.393/1996, e observado o art. 3o da Portaria SRF no 447/2002 e o item 6.8. da
Norma de Execução COFIS no 02/2010, aplicável à execução da malha fiscal desse
exercício.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, cabia à autoridade autuante arbitrar
novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR/2010 em obediência ao disposto
no art. 14, da Lei no 9.393/1996, e artigo 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR).
Para revisão do VTN arbitrado, o recorrente deveria apresentar laudo técnico com
ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou empresa de reconhecida capacitação
técnica, que pudesse demonstrar de maneira inequívoca o cálculo do VTN tributado do
imóvel, a preços de 01/01/2010.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse laudo
deve atender aos requisitos essenciais estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT,
com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo
menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão
linear ou fatores de homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da terra nua
da totalidade do imóvel, a preços de 01/01/2010, em intervalo de confiança mínimo e
máximo de 80%.
Embora o impugnante alegue que foi desconsiderado o laudo feito por profissional
habilitado e esteja correto o VTN informado na DITR/2010, elevado abusivamente
com o arbitramento, não consta dos autos o laudo de avaliação requerido no termo
de intimação (fls. 07/08), conforme relatório fiscal de fls. 30/31; alega, ainda, que a
RFB adotou como VTNm o valor do imóvel como um todo, sem excluir os valores
das benfeitorias e das florestas, para fixar essa base de cálculo.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721880/2014-14

Registre-se que o VTNm, previsto na Lei n° 8.847/1993, deixou de ser adotado como
valor de referência da terra nua a partir do ITR/1997, com a entrada em vigor da Lei n°
9.393/1996; também, os valores declarados pelo contribuinte e mantidos pela
autoridade fiscal das benfeitorias, pastagens e culturas são computados apenas
para efeito de apuração do valor venal do imóvel, em nada afetando o VTN
arbitrado e o cálculo do imposto suplementar.
Dessa forma, como não foi apresentado laudo técnico de avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar o valor
fundiário da área total do imóvel, a preços de 01/01/2010, compatível com a
distribuição das suas áreas e de acordo com as suas peculiaridades, deve ser
desconsiderado o VTN declarado pelo requerente.
Assim, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado em R$ 14.187.420,00 (R$
1.300,00/ha), por ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado para o
ITR/2010, R$ 6.987.750,00 (R$ 640,29/ha), do imóvel “Fazenda São João do Café”
(NIRF 0.241.728-6), e não ter sido apresentado o documento hábil para revisá-lo.
(grifei e negritei)
Destaco, ainda, que a possibilidade de arbitramento do preço da terra nua está
estabelecido no art. 14 da Lei n. 9.393/96, a partir de sistema a ser instituído pela Secretaria da
Receita Federal (antiga denominação da Receita Federal do Brasil).
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (grifei)
O permissivo legal autorizou a edição da Portaria SRF n. 447/2002, que instituiu o
Sistema de Preços de Terras (SIPT), alimentado com informações das Secretarias de Agricultura
ou entes correlatos, assim como com os valores da terra nua da base de declarações do ITR.
Assim, a Portaria SRF n. 447/2002 não modificou ou revogou a Lei n. 9.393/96,
apenas regulamentou o texto e lhe conferiu eficácia.
Com efeito, tendo o contribuinte não apresentado o laudo técnico requerido na
intimação, está-se diante de fato que autoriza o arbitramento, ante a constatação de subavaliação
em comparação ao VTN apurado pela aptidão agrícola.
No referente à alegada desconsideração das construções, instalações e
benfeitorias, culturas permanentes e temporárias, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas
plantadas, com supedâneo na Instrução Normativa RFB no 1.877/2019, que somente reescreve a
definição de Valor da Terra Nua do inc. I do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96, basta revisitar a
notificação de lançamento, às fls. 5, para perceber que não tem razão o contribuinte, pois o Valor
da Terra Nua apurado (linha 24) nada mais é do que o valor total do imóvel (linha 21), subtraído
do valor das benfeitorias (linha 22) e do valor das culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e
florestas plantadas (linha 23), assim em conformidade com a legislação de regência.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721880/2014-14

CONCLUSÃO
VOTO por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital